Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708229-06.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JANE ROSA MEIRELES DE LIMA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. LICITUDE. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO 1. A presente hipótese consiste em examinar a alegada licitude da inserção de informações a respeito de crédito cuja pretensão já foi alcançada pela prescrição, na plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome”. 2. Em relação à contagem de prazo, é necessário asseverar que, ao assinar o termo de adesão com este Egrégio Tribunal de Justiça para utilizar a “intimação via sistema”, de acordo com a Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, a sociedade anônima apelante passou a integrar o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. 2.1. Assim, a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato no órgão oficial, inclusive eletrônico. Preliminar rejeitada. 3. Em relação à prescrição convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. É necessário esclarecer, ademais, que a prescrição não afeta a subsistência do vínculo creditício. 3.2. Assim, anote-se que o fato jurídico da prescrição não produz a eficácia de desconstituir a pretensão ao crédito, como descrito de modo elíptico no art. 189 do Código Civil, mas apenas possibilita que o devedor, ao ser cobrado ou submetido ao processo de execução, possa exercer a exceção de prescrição, cuja eficácia consiste em encobrir ou neutralizar os efeitos da pretensão exercida pelo credor (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148). 4. A prescrição é matéria que deve ser suscitada por meio de exceção substancial e, por isso, pressupõe o exercício prévio de uma pretensão. É por essa razão que, de acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 138), a eficácia do fato jurídico da prescrição consiste em atribuir ao devedor a faculdade de exercer a referida defesa indireta contra o mérito. 5. Como é perceptível a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não caracterizar a inscrição em serviço de proteção ao crédito, para o efeito de impor restrições à esfera jurídica da demandante, não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. 6. Com efeito, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pela credora e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição. 7. O art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. O art. 43, § 5o, do CDC, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não “cobrança de débitos do consumidor”, como constou no texto legal), previu apenas que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. 8. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, no sentido de que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. 9. No presente caso, a dívida em exame não está inserida em cadastro de proteção ao crédito. 8.1. Aliás, é também intuitivo que a plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” consubstancia serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Aduz, ainda, que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Para tanto, requer: a) a declaração de inexigibilidade do débito, pela ocorrência de prescrição; b) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da inscrição do nome da insurgente na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por dívida prescrita. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 57379087). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 59374960). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a prescrição da pretensão não implicar na extinção do débito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição” (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais constantes nas alíneas “a” e “b” do relatório desta decisão, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020